Tribunal: STF
Processo: RHC 187971
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 573.995/PI, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 12 de fevereiro de 2020, por ter supostamente praticado o crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II do Código Penal, dando início ao processo criminal n. 0000953-56.2020.8.18.0140. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 13 de fevereiro de 2020.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, alegando estar o recorrente sofrendo constrangimento ilegal pela falta de fundamentação no decreto da prisão preventiva, pugnando pela concessão da liminar e a expedição do competente alvará de soltura. A liminar foi indeferida. 
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, requerendo, liminarmente e no mérito, a liberdade provisória ao recorrente em decorrência da ausência de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar. Subsidiariamente, requereu a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.
    Por decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, o Habeas Corpus interposto foi indeferido liminarmente, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ.
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 573.995/PI, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, ao qual, por unanimidade, foi negado provimento, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO MEDIANTE CAUTELARES. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não se constata, no caso dos autos, constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 
    2. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente, que "não se pode alegar genericamente ser a manutenção da custódia necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, a não ser que tais critérios estejam demonstrados pormenorizadamente quando da decretação da prisão preventiva, não se sustentando a assunção de sua existência pela simples alusão ao fato típico que, como no caso, fora imputado ao paciente.".
    Requer, portanto, "o conhecimento do presente recurso, uma vez preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, para, no mérito: (i) ser-lhe dado provimento, reformando o Acórdão proferido pelo tribunal a quo, reconhecendo a existência patente a teratologia na decisão monocrática impetrada autorizadora da análise e concessão da ordem, afastando ao caso a aplicabilidade do disposto na Súmula 691 – STF levada a cabo, anulando a Decisão Monocrática proferida nos autos do Habeas Corpus nº 0750169-74.2020.8.18.0000; (ii) julgando a matéria de fundo da impetração, conceder a ordem vindicada em favor do paciente, declarando a ilegalidade do decreto e manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente pela inexistência de fundamentação idônea exigida pela lei penal, não tendo sido demonstrado a necessidade e a justificativa da prisão cautelar imposta ao paciente, pautando-se tão somente na gravidade abstrata do delito e na mera alusão a circunstâncias próprias do tipo penal, o que é vedado pela lei penal, na forma da Jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal determinando o relaxamento da prisão preventiva e/ou a sua revogação, com ou sem a substituição por outras medidas cautelares, com a consequente expedição de alvará de soltura, fazendo cessar, pois, o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido o mesmo.". 
    É o relatório. Decido.
    No caso de que se trata, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 573.995/PI, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, não chegou a analisar a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
    […]
    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Conforme consignado, verifica-se que a presente impetração fora ajuizada contra decisão que indeferiu pleito de liminar formulado no HC n. 0750169-74.2020.8.18.0000, cujo mérito ainda não foi julgado na Corte de Justiça estadual. Dessa forma, incide sobre a matéria o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, o que inviabiliza o conhecimento do writ.
    Por outro lado, é de se ressaltar que o referido enunciado sumular somente pode ser superado em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica nos presentes autos. 
    Com efeito, o Desembargador relator indeferiu a liminar do writ destacando o seguinte, in verbis:
    HABEAS CORPUS – PEDIDO LIMINAR – PLEITO ANTECIPATÓRIO INDEFERIDO. 1. De uma análise prévia, não vislumbro os requisitos aptos à concessão da liminar vindicada. 2. Em não havendo prima facie, elementos incontestes acerca da ilegalidade suscitada, afigura-se prudente a oitiva da autoridade coatora para um maior esclarecimento do caso (fl. 258). 
    Como visto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que aponta as razões de decidir, com menção expressa à impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório, não se verificando hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 
    Dessa forma, resta inviabilizada por esta Corte Superior a análise direta dos temas debatidos na presente irresignação, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, haja vista que serão alvo de exame oportuno quando do julgamento do mérito do writ impetrado no Tribunal de Justiça estadual. 
    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
    [...]
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente